Tribunal: TJDFT
Processo: 0703594-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703594-62.2017.8.07.0018 RECORRENTE: PLINIO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 45351271 e documentos de IDs 45351272 e 45351273, informando se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024